Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-84.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018967-84.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TRANSPORTES TREVISOL LTDA. - CNPJ: 16.861.779/0001-70 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRIDO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, §5º DA LEI 11.442/2007. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se observa pela decisão objurgada, concomitante ao acervo probatório trazido aos autos, a liberação para a descarga da mercadoria se deu em momento posterior àquele previamente estipulado, o qual, diante da comprovação de culpa exclusiva da Reclamada (TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA), transgrede o estabelecido pela lei.

Logo, uma vez comprovado pela Reclamante (TRANSPORTES TREVISOL LTDA) que o tempo fixado em lei foi ultrapassado, torna-se preciso que o valor devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à Empresa Transportadora de Carga – ETC seja estabelecido conforme prevê a legislação correspondente.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao pagamento do montante de R$ 7.525,67 (sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) em favor da parte autora, acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da pretensão autoral, uma vez que, conforme suas alegações, a demora na liberação da descarga da mercadoria se deu por culpa exclusiva da Reclamante.

Em contrarrazões apresentadas no id 199702861, a Reclamante (TRANSPORTES TREVISOL LTDA) rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e da manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que TRANSPORTES TREVISOL LTDA ajuizou ação de cobrança de estadias com danos morais em face de TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA, alegando que ocorreu a espera de 93 horas e 40 minutos para conseguir a liberação para a descarga de produto objeto de frete, sendo devida a estadia pelo período em questão.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 199702856), no seguinte sentido:

(...) Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o promovido a pagar a importância total de R$ 7.525,67 (sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) devidamente atualizado pelo INPC a partir de 20/05/2023 e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação.

JULGAR IMPROCEDNETE o pedido de dano moral (perda de uma chance), nos termos da fundamentação supra.”

Diante disso, irresignado, a Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pugnando pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que a causa da demora na liberação para que ocorresse a descarga se deu por exclusiva culpa da Reclamante.

Pois bem.

No tocante ao mérito recursal, as teses nele apresentadas foram todas aprec
iadas pela sentença de primeira instância, sendo certo que ao verificar o decisório hostilizado estou concluindo que deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme se observa pelo Id. 199702861, a parte demandante comprovou que as alegações trazidas em fase recursal pela Recorrente não merecem prosperar, visto que, o transportador da carga chegou ao local de descarga em tempo hábil ao previamente estabelecido, desincumbindo, portanto, de comprovar quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

Logo, observa-se que o horário agendado para o desembarque era ao dia 20/05/2023 às 07:00h, no entanto, o motorista chegou ao local às 06:45:56 (Id. 199702861, pág. 3 e 4), e por razões logísticas e de triagem da própria Reclamada conseguiu chegar ao pátio de descarga somente as 08:10h. Desse modo, tenho que razão não assiste à Reclamada/Recorrente.

Assim, diante da prova trazida aos autos, evidenciada a falha na prestação de seus serviços, entendo que a Reclamada (TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA) deve ressarcir a Reclamante pelos prejuízos suportados, pelo período excessivo que permaneceu no carregamento e descarregamento de descarga, incidindo a norma prevista na Lei nº 11.442/07 em seu artigo 11, § 5º, conforme estabelece a sentença do juízo
a quo
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal, pois a leitura da petição de interposição permite verificar o combate efetivo a sentença, conforme exigido pela lei processual.

Como se observa do decisum e dos documentos constantes dos autos, não impugnados a tempo e modo devidos, a Recorrida tem como proprietário Valdomiro Pereira de Oliveira, sendo certo que esse consta no DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de
transporte eletrônico como subcontratado do serviço de frete em análise, sendo evidente a sua legitimidade ativa para demandar nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Federal 11.442/2007.

O fato da empresa TDM
Transportes Ltda ter subcontratado a Recorrida não retira a legitimidade passiva da Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, pois essa consta como destinatária e tomadora dos serviços prestados, bem como proprietária adquirente da carga transportada pela Recorrida, de sorte que in casu incide a solidariedade do art. 5º, §2º, da Lei Federal 11.442/2007.

Demonstrada a prestação dos serviços pelos documentos de
transporte acostados ao feito, bem como a liberação muito tempo após o previsto no contrato firmado para a descarga da mercadoria, gerada está a indenização fixada corretamente na sentença.

Não houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação corresponde a menos do que pedido na exordial, razão porque se afasta igualmente esse último argumento recursal.

Recurso improvido.

(N.U 1001796-45.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, para manter na integra a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024